Tribunal: TJSP
Processo: 1096042-32.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Ação de anulação de contrato c/c indenização por danos materiais e morais – Cerceamento de defesa não verificado – Prova testemunhal – Desnecessidade – Contrato de franquia para prestação de serviços de esmalteria – Alegado descumprimento contratual – Inexistência de assessoria adequada – Inocorrência – Impossibilidade de responsabilização da franqueadora pelo insucesso do negócio – Inexistência

Ementa:
Ação de anulação de contrato c/c indenização por danos materiais e morais – Cerceamento de defesa não verificado – Prova testemunhal – Desnecessidade – Contrato de franquia para prestação de serviços de esmalteria – Alegado descumprimento contratual – Inexistência de assessoria adequada – Inocorrência – Impossibilidade de responsabilização da franqueadora pelo insucesso do negócio – Inexistência de danos morais indenizáveis – Ausência de constrangimento, ofensa à honra e/ou exposição da franqueada – Recurso desprovido.